Tribunal: TJDFT
Processo: 0728238-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
DESPACHO A fim de evitar eventual nulidade e, por se tratar de sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, intime-se a apelada para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 dias, conforme artigo 1010, § 1o do Código de Processo Civil. MARIA DE LOURDES ABREU Desembargadora